Tribunal: TJSP
Processo: 1003605-41.2014.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – READEQUAÇÃO – TEMA 810 STF – TEMA 905 STJ – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SOLDADO TEMPORÁRIO.
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Análise das questões propostas pela C. Presidência da Seção de Direito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – READEQUAÇÃO – TEMA 810 STF – TEMA 905 STJ – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SOLDADO TEMPORÁRIO.
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Análise das questões propostas pela C. Presidência da Seção de Direito Público quanto à possibilidade de readequação do acórdão, outrora proferido em julgamento de apelação, ao quanto decidido somente no Tema 810, do E. STF e no Tema 905, do C. STJ.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.